Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-62.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-62.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), REGINALDO SECAFEN - CPF: 488.010.541-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, V, CC – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – REGRA GERAL – PRESCRIÇAO DECENAL – ART. 205 DO CC – INICIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR ANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

II - Por talo viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil.

III - O início do prazo, não havendo ingresso da ação, deve ser visto a partir da constituição em mora, pela notificação judicial válida ou pelo protesto. Se ingressado com a ação deve ser visto em relação ao aspecto acima e, de igual forma a situação existente dentro dos autos a materializar a suspensão do prazo previsto a respeito pelo Código de Processo Civil e jurisprudências pertinentes ao caso concreto.

IV - Se ajuizada a ação antes do prazo decenal, não registra a prescrição do direito material, equivocadamente tratada na sentença recorrida. Por tal viés, a sentença é anulada e o feito determinado a retornar ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para conhecimento e regular processamento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra sentença da Ação de Busca e Apreensão, nº 0001049-62.2016.8.11.0025, da 2ª Vara cível da comarca de Juína-MT, proposta, proposta pela instituição bancaria ora apelante, em desfavor de REGINALDO SECAFEN, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Na origem, a parte autora afirmou que em 19/03/2014, firmou contrato de consórcio com a parte requerida, resultando na aquisição do caminhão Mercedez Bens, modelo 710, ano/modelo 2009/2009, renavam 00155068130.

Que o veículo supra mencionado sofreu gravação do ônus da propriedade fiduciária.

Que o requerido descumpriu o contrato, restando inadimplente desde a parcela vencida em 13/10/2015.

A ação foi proposta em janeiro/2016, e em março de 2016 houve o despacho determinando a citação.

Apesar das tentativas da empresa requerente, não houve êxito na citação do executado.

Em 16/03/2016, o Juíz de piso reconhecendo a existência da à prescrição, extinguiu os autos sem resolução do mérito, da seguinte forma:

'Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente é imperativa a prévia intimação do credor, para que tenha oportunidade de suscitar algum fator apto a afastá-la: "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. " (IAC no REsp nº 1.604.412/SC).

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição.

A última parcela do contrato objeto da ação venceu em dezembro de 2015 (Id. 64391336, p.38), há mais de 7 anos.

Entre o despacho que ordenou a citação e a presente se passaram mais de 6 anos sem qualquer fato que tenha interrompido a prescrição, o que significa que se consumou a prescrição.

Quer se olhe pela prescrição intercorrente, quer se olhe pela prescrição do direito material, é certo que a prescrição se consumou, tendo em vista o lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição.

Segundo o art. 240 do CPC o que interrompe a prescrição é a citação válida, que ainda não aconteceu neste processo.

O que a parte exequente busca é a imprescritibilidade do seu direito, o que é impossível de ser chancelado pelo Judiciário.

(...)

Com a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, com a redação da Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição no curso do processo obsta a imposição de ônus para as partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não há ônus para as partes nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

Corrijam-se os dados processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se

Juína/MT, 16 de março de 2023.'

Inconformado com a sentença, HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (ii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido; (iii) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais; (iv) que o contrato em discussão é referente ao sistema de consorcio, e nos termos do § 2º art. 32 da Lei n. 11.795/2008, a prescrição é operada no prazo de 05 anos, contados a partir do encerramento do grupo; (v) com tais considerações, requereu decretação da inexistência da prescrição, e o retorno dos autos para a origem, para regular tramite processual.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra sentença da Ação de Busca e Apreensão, nº 0001049-62.2016.8.11.0025, da 2ª Vara cível da comarca de Juína-MT, proposta, proposta pela instituição bancaria ora apelante, em desfavor de

REGINALDO SECAFEN, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Pois bem,

As insurgências recursais consistem em suma nas seguintes alegações:

·

Ausência da culpa da parte apelante referente à inexistência da citação da parte apelada

·

Que o prazo prescricional não é de 03 nos como mencionado na sentença, já que existe Lei especifica, § 2º art. 32 da Lei n. 11.795/2008, fixando o prazo prescricional em 05 anos, contados a partir do encerramento do grupo.

Como bem relatado na sentença de piso, a extinção do processo se deu pela ocorrência da prescrição do título extrajudicial, em razão da ausência de citação válida.

A parte apelante invoca a existe de Lei especial, afirmando que o prazo prescricional ocorre em 05 anos, contado a partir do termino do consorcio, nos termos do § 2º, art. 32 da Lei 11.795/2008, do qual faço a transcrição:

'§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput.'

Dessa forma, tanto os argumentos da sentença de piso, como os argumentos recursais, fazem referencia a cobranças de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Entretanto, com todo o respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívoco de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14ª. Vara Cível, fonte Google)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§5ª, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

E, divergindo de posicionamentos adotados por alguns a respeito do assunto, aplicando-se a prescrição decenal, conforme regra geral estabelecida no art. 205 do CC, não de tratando de aplicação de outra regra, omisso o Decreto-Lei 911/69, em, observando a situação concreta temos:

O contrato foi firmado em 19/03/2014, e o devedor se tornou inadimplente a partir de 13/10/2015.

Foi constituído regularmente em mora através do carta entregue em
28/12/2015.

O processo em referencia foi distribuído junto a 2ª Vara cível da comarca de Juína-MT, em 22/03/2016.

Desta forma, deve ser aplicada a prescrição decenal que, a partir da data de constituição em mora.

Assim, a época da prolação da sentença, em data de
16/03/2023
, ainda não havia decorrido o prazo de 10 anos, razão pela qual, não há como acobertar a tese jurídica esposada na sentença a respeito da prescrição trienal ou a alegação recursal quanto à prescrição qüinqüenal.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a inexistência da prescrição, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos à 2ª Vara cível da comarca de Juína-MT, para conhecimento e fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023